Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-41.2023.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002910-41.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VILMA DA SILVA - CPF: 092.277.527-30 (RECORRENTE), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002910-41.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°
1002910-41.2023.8.11.0051

Recorrente:
Águas de Campo Verde S.A.

Recorrida:
Vilma da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FATURAMENTO INCORRETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Não comprovado pela concessionária o aumento de consumo da unidade, configurada está a inexigibilidade das faturas com consumo acima da média mensal
, ônus que lhe incumbia; inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002910-41.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°
1002910-41.2023.8.11.0051

Recorrente:
Águas de Campo Verde S.A.

Recorrida:
Vilma da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Águas de Campo Verde S.A.

Ação:
de Reclamação Cumulada com Pedido de Liminar Cumulada com Reparação por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 215867303)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinado a revisão das faturas dos meses de maio/23 a janeiro/24 para que sejam refaturadas de acordo com o consumo médio dos seis meses anteriores.

Recurso Cível Inominado
(Id. 215867306): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de conduta ilícita da por parte da recorrente, ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 215867311): defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002910-41.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°
1002910-41.2023.8.11.0051

Recorrente:
Águas de Campo Verde S.A.

Recorrida:
Vilma da Silva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da unidade consumidora de água matrícula nº 215867311, que sempre pagou a taxa mínima de consumo no valor de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), porém passou receber faturas em torno de R$ 227,41 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) a R$ 464,10 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), valores acima da sua média de consumo.

Assevera que no mês de junho de 2023 recebeu uma fatura no valor de
R$ 3.635,20 (três mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos),
por entender que a fatura não representa seu consumo real foi até a concessionária de água e ao PROCON para contestar a fatura, mas não obteve êxito.

A concessionária de água por sua vez alega que as faturas foram emitidas mediante consumos faturados no imóvel, em relação à fatura de junho (R$ 3.635,20) informa que procedeu ao cancelamento, e foi reajustada para cobrança de 10 m3, correspondente a taxa mínima realizada nas cobranças de água anteriores.

Aduz que foi realizada vistoria no imóvel da autora, e não se constatou vazamentos aparentes ou indícios de irregularidade no medidor, conforme fotos apresentadas na contestação.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária não apresentou o laudo vistoria que aduz ter realizado na Unidade Consumidora da autora, desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade das faturas
, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente das Turmas Recursais é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de valores desproporcionais na fatura do consumidor e mesmo após reclamação administrativa não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço,
gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1017239-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Assim, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024